Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-86.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Jacareí. Adicional de insalubridade. Restabelecimento da vantagem e pagamento de parcelas pretéritas. Extinção parcial da ação sem resolução do mérito em relação ao primeiro pedido, porque o restabelecimento da vantagem ocorreu pela via administrativa durante a instrução processual. Condenação da Municipalidade apenas no pagamento de parcelas pretéritas. O pagamento do

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Jacareí. Adicional de insalubridade. Restabelecimento da vantagem e pagamento de parcelas pretéritas. Extinção parcial da ação sem resolução do mérito em relação ao primeiro pedido, porque o restabelecimento da vantagem ocorreu pela via administrativa durante a instrução processual. Condenação da Municipalidade apenas no pagamento de parcelas pretéritas. O pagamento do adicional no que refere ao período anterior à sua concessão espontânea, contudo, é inadmissível, porque requer o respaldo de um laudo que reconheça condições de trabalho insalubres, consoante o art. 5o da Lei Municipal no 4.347/2000, o que não existia antes. Ao contrário, até então vigorava o parecer decorrente de vistoria no local de trabalho da autora, que era conclusivo quanto a não se identificar exposição a agentes insalubres. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS.